Tribunal: TJES
Processo: 0010234-16.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010234-16.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MARQUES DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
THIAGO MARQUES DE BRITO
contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri (fls. 483/485), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Em suas razões recursais às fls. 496/514, a defesa afirma que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, é necessária a realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da dosimetria e prequestiona matérias de direito
.

Às fls. 517/522-verso contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial n° 132/2017, que no dia 09 de abril de 2017, por volta de 02h3Omin, na Rua Emanoel Sarmento, no beco da Maranata, próximo a antiga serralheria do . Josias, no bairro Oriente, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com outro individuo ainda não identificado/qualificado, utilizando de arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vitima FELIPE NAVAR BE SOUZA FERNANDES:E SILVA, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fis. 46/49, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que o denunciado estava na rua justamente com seu comparsa ainda não identificado/qualificado, quando então avistaram a vítima na garupa de uma motocicleta com um amigo pilotando passando no local.

Após, o denunciado deu ordem de parada para a vítima e seu amigo, momento em que o comparsa ainda não identificado/qualificado revistou a vítima e seu amigo, quando então segurou a vítima pela camisa e arrastou até uma escadaria próxima ao local. Neste momento, o amigo da vítima conseguiu fugir do local dos fatos.

Imediatamente, o denunciado efetuou os diversos disparos contra a vítima, ocasionando a sua morte no local dos fatos.

O motivo do crime é torpe.

Salienta-se que, momentos antes do crime, a vítima estava em um baile funk conhecido como Baile do Mandela, quando então, na saída da festa, ocorreu um espancamento contra o indivíduo Francisco Silva Araújo, ora primo do denunciado.

Acrescente-se que o denunciado tomou conhecimento de tal fato e, agindo por vingança, resolveu matar a primeira pessoa que passasse na rua que era próxima ao referido baile funk. Salienta-se que o denunciado também acreditava que a vítima pertencia ao grupo que havia realizado o referido espancamento.

Diante disso, o denunciado ficou de tocaia no local dos fatos, até o momento em que a vítima apareceu em uma motocicleta, quando então foi executada pelo referido denunciado.

O crime foi praticado mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, juntamente com um comparsa não identificado/qualificado, ficou de tocaia na rua aguardando a oportunidade para a prática criminosa, quando então avistou a vítima no momento em que passava de motocicleta no local, momento em que foi arrastada até uma escadaria próxima e surpreendida pelos disparos, não podendo esboçar assim qualquer chance defensiva ao ataque.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Inicialmente, em suas razões, a defesa aduz que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e, por tal motivo, deve o apelante ser levado a novo julgamento.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, entendo que a tese da acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 49/52), pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 55/69) e pelo Relatório Final (fls. 70/73).

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas:

PC SÉRGIO CESÁRIO (testemunha, em juízo, fl. 222): que se recorda de ter realizado diligências em relação ao homicídio; que se deslocou até o bairro Oriente, local onde é intenso o tráfico de drogas, mais especificamente Rua 31 de Marco, mais especificamente Rua 31 de Março, próximo a escola Polivalente, onde tomou conhecimento que no dia dos fatos ocorreu um baile do Mandela, baile conhecido na região; que tomou conhecimento que durante o baile, um parente do denunciado foi espancado, sendo que o denunciado então iria se vingar contra o pessoal da Caixa D'água; que esclarece que há uma guerra entre os traficantes das localidades Cemitério e Caixa D'água, inclusive o irmão do THIAGO foi assassinado ha alguns anos, devido a essa guerra do tráfico; que THIAGO tem envolvimento com o tráfico de drogas, relacionado a região do Cemitério ou da Torre; que uma testemunha informou para o depoente que a vítima e ADERALDO estavam no baile do Mandela, tendo saído do local, de moto, para comprar energético; que na volta a vítima e ADERALDO foram abordados pelo acusado e por outra pessoa não identificada; que o denunciado THIAGO então determinou que a vítima e ADERALDO parassem a moto, tendo arrastado a vítima, mormente que desferiu disparo de arma de fogo em desfavor da vítima FILIPE, tendo ADERALDO ouvido disparos e conseguido fugir; que conhecia o acusado THIAGO da fama pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que no momento em que THIAGO matou FILIPE, FILIPE estava com a arma pertencente a ADERALDO na sua cintura; que então, THIAGO, após ter matado FILIPE, levou a moto e a arma de fogo pertencente a ADERALDO (...)

RONALDO DE SOUZA E SILVA (testemunha, em juízo): que estava trabalhando quando recebeu ligação da sogra informando que foram realizados alguns disparos na Caixa D'agua e que o filho do depoente foi atingido; que ao chegar em casa tomou conhecimento que o autor do homicídio foi o acusado; Que conversou com seu filho GABRIEL que lhe confirmou a autoria do crime, sendo este o acusado; Que tanto o depoente e seus demais familiares já conheciam bem o acusado do bairro; Que conhece o acusado desde que este tinha 08 anos de idade, sabendo informar que o mesmo tem envolvimento no tráfico de drogas no bairro Oriente; Que soube que não houve troca de tiros, mas apenas disparos de arma de fogo do acusado direcionados a vítima; Que o primeiro disparo de arma de fogo ocorreu em frente a casa do acusado; Que após o primeiro disparo, o acusado arrastou a vitima pela escadaria dizendo que a mesma iria morrer e após tal ato, desferiu mais disparos contra a vítima; que a vítima foi atingida por 08 ou 10 disparos de arma de fogo (...)

ADERALDO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR (testemunha, em juízo): que na ocasião dos fatos o depoente e a vítima estavam em um baile no Mandela quando saíram para comprar urna bebida; Que saíram da festa de motocicleta, sendo que o depoente era o condutor e a vítima era o garupa; Que a vítima no momento portava urna arma de fogo na cintura, arma esta que pertencia ao depoente; Que o depoente tinha arma de fogo, pois já teve envolvimento no tráfico de drogas e, sabendo da guerra existente do bairro onde residia com outros bairros, tinha medo e por essa razão portava arma de fogo; Que por ocasião dos fatos, quando estava na motocicleta com a vítima, foi interceptado por dois rapazes; Que os rapazes não estavam encapuzados e nem de capacetes; que o depoente não sabe quem era os dois rapazes; Que ouviu por boatos que um dos autores seria a pessoa do acusado (...)

Como se extrai dos depoimentos, o denunciado estava em um baile funk conhecido como “Baile do Mandela”, momento em que soube que seu primo havia sido espancado no local por Felipe Navar de Souza Fernandes e Silva.

Nesse contexto, em busca de vingança, o apelante escondeu-se na rua juntamente com terceira pessoa não identificada e, ao visualizar Felipe passando pelo local na garupa de uma motocicleta, deu ordem de parada e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Assim, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria
.

Com a devida vênia, considero que o pleito também não merece ser acolhido.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante e o corréu agiram em conluio, com divisão de tarefas e premeditação, demonstrando o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Os antecedentes também foram corretamente valorados, na medida em que o apelante foi condenado anteriormente em outro processo criminal (autos nº 0015350-06.2013.8.08.0024).

Quanto às circunstâncias, o apelante surpreendeu a vítima em local público, colocando em risco as demais pessoas que ali estavam, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (autos nº 0001909-91.2013.8.08.0012 e 0022413-26.2010.8.08.0012), fixando a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Acerca da tese de prequestionamento suscitada pela defesa, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

Segue jurisprudência do STJ:

[...] III- O Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

NOVO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que a tese adotada pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas existentes nos autos, e não havendo retoques a serem feitos na dosimetria, a manutenção da sentença primeva é medida que se impõe.
2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.